Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face a decisão proferida pela Sexta Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por CARMEN PATRÍCIA GONÇALVES BARROS para determinar à recorrente que autorizasse a internação da autora em unidade de terapia intensiva. A agravante sustentou que a autora aderiu ao plano de saúde por ela oferecido em 20/10/2019 e ainda encontra-se cumprindo carência, razão pela qual seria incabível o pedido de internação neste momento. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência. Preparo regular sob ID 14451521. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face a decisão concessiva de tutela de urgência para determinar a operadora de plano de saúde que autorize a internação de filiado em unidade de terapia intensiva. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que a própria recorrente indica que o contrato em questão prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência (art. 32, I, do Regulamento do Plano GEAP SAÚDE II – ID 3539700, pag. 36), assim entendido o pedido de internação em unidade de terapia intensiva. Ademais, o pedido de efeito suspensivo vem fundamentado no argumento de que “não se evidenciou no presente caso o perigo de dano irreversível, uma vez que da detida análise da documentação anexa referida hipótese não restou suficientemente demonstrada”. Não é essa a realidade que se verifica dos autos, conforme se lê do relatório médico anexado à exordial: “Paciente com quadro de dengue em gravíssimo estado geral evoluindo com quadro de insuficiência renal e colecistite aguda necessitando de internação urgente em UTI”. Resta evidente o risco de morte para a paciente, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada, não vislumbrando ab initio litis verossimilhança na alegação da agravante de que não haveria risco de dano irreversível para a recorrida. Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada, devendo-se dar preponderância a estes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator